Tribunal: TCU
Processo: 041.224/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO DE MELHORIAS NA INATIVIDADE DO INSTITUIDOR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar deferida pelo Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as presentes concessões deferidas em favor das sras. Ida Lopes Coelho e Isa Lopes Coelho e negar registro aos respectivos atos; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Isa Lopes Coelho no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de trinta dias.